Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002330-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002330-04.2022.8.11.0000

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Marizete Neves da Cruz Sodré

Processo origem: 1012627-15.2020.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do banco, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Embargos
(Id. 123767485): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à possibilidade de apresentação do seguro judicial como garantia do débito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 124497166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos alegam omissão no acórdão com relação à possibilidade de apresentação do seguro judicial como garantia do débito.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de deferimento do seguro garantia no caso.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para deferir o seguro garantia apresentado pelo agravante.

Acerca da matéria,
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário
e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

(...)

demais, o executado, ora agravante, afirma que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 39.942,65, que considera excessivo e sustenta que comprovou o depósito no valor incontroverso, de R$ 27.893,17, além de seguro garantia judicial no valor de R$ 15.664,32.

Insta salientar, portanto, que não há aparente descompasso entre o montante requerido inicialmente no cumprimento de sentença e o montante que o executado considera controverso.

Dessa forma, por não verificar grande divergência entre o valor pretendido e o que entende devido, é caso de manter a decisão agravada.

No caso, o seguro garantia judicial oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, o seguro garantia apresentado, com a nítida finalidade de assegurar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a incidência de multa que somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (...)

Assim, se o depósito judicial foi ofertado como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1º do NCPC
. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo banco, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022